Tribunal: CARF
Processo: 16306.720054/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.720054/2012-32
ACÓRDÃO
1003-004.426 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSAG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. DECISÃO EXTRA PETITA.
CONTRAPOSIÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO VERIFICAÇÃO.
Quando a decisão recorrida enfrenta requisitos necessários à
dedutibilidade das despesas, que não foram invocados no despacho
decisório como fundamento para a não homologação da compensação,
mas o faz em contraposição aos argumentos trazidos aos autos pelo
contribuinte, não há que se falar em alteração de critério jurídico ou
decisão extra petita.
IRRF SOBRE JCP RECEBIDOS. COMPENSAÇÃO. IRRF SOBRE JCP PAGOS.
REQUISITO. TRIBUTAÇÃO DA RECEITA CORRELATA. NÃO COMPROVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Para efeito de determinação do imposto a ser compensado, no caso, o IRRF
sobre os JCP pagos, só se pode utilizar o imposto retido na fonte sobre
receitas computadas na determinação do lucro real. Isso porque o inciso III
do parágrafo 4o do art. 2o da Lei no 9.430/1996 é regra geral que se aplica a
todo aproveitamento de imposto de renda retido na fonte, inclusive aquele
incidente sobre receitas de JCP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
voto da relatora.

Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.426 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720054/2012-32
2

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de despacho decisório que não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 36127.90867.040108.1.3.06-0835, nos seguintes termos:
9. Conforme transcrito anteriormente, o IRRF sobre a Receita de Juros sobre
Capital Próprio pode ser deduzido do IR devido na declaração de rendimentos ou,
alternativamente, compensado com débitos de IRRF sobre JCP que a contribuinte
pagar ou creditar a seu titular, sócios ou acionistas.
10. Além disso, é importante lembrar que, para que seja deferido o crédito de
IRRF de JCP, é necessário que a retenção de IRRF seja comprovada, e que o
rendimento dessa retenção tenha sido oferecido à tributação.
12. Como a contribuinte NÃO ofereceu o valor dos rendimentos à tributação na
Ficha 06 A da DIPJ, NÃO foi confirmada a existência do crédito de Imposto de
Renda Retido na Fonte incidente sobre Juros Sobre Capital Próprio do AC 2007.
Contra tal decisão, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
sustentando, em síntese, que: (i) no ano de 2007, a Requerente recebeu da Porto Seguro S/A -
companhia da qual é acionista - pagamento de JCP, no montante de R$ 13.814.259,82, sobre o
qual foi efetuado o devido desconto e recolhimento de IRRF, no valor de R$ 2.072.138,98; (ii) no
mesmo período, distribuiu JCP a seus acionistas, no importe de R$ 13.218.848,64, compensando o
IRRF incidente, no valor de R$ 1.982.826,73; (iii) in casu, a própria Autoridade Fiscal reconhece a
existência do crédito compensado, uma vez que decorre de comprovada retenção e recolhimento
de IRRF pela Porto Seguro S/A, no montante de R$ 2.072.138,98, incidente sobre os JCP
distribuídos à Requerente, conforme atestam a DIRF e o Informe de Rendimentos expedidos pela
Porto Seguro S/A; (iv) a exigência de tributação da receita para aproveitamento do imposto retido
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.426 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720054/2012-32
3
na fonte é totalmente descabida no presente caso, pois a situação aqui enfrentada refere-se à
compensação de IRRF sobre JCP; (v) a Requerente procedeu à correta contabilização tanto da
Receita de JCP quanto da Despesa com JCP, em dezembro de 2007, e respectivos valores de IRRF
apurado; (vi) a D. Autoridade Fiscal limitou-se a verificar se a Receita de JCP constava da Ficha 6A
da DIPJ/07 e, diante da ausência de sua indicação, assumiu que não fora levada à tributação; (vii)
embora não tenha constado da Ficha 6A da DIPJ/07, a Receita de JCP foi declarada na Ficha 43
("Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior"), no
exato montante apurado — R$ 13.814.259,82; (viii) contudo, a Requerente deixou de indicar, por
um lapso, não só a Receita de JCP, mas também a Despesa com JCP, na Ficha 6A da DIPJ do
período que, por sua vez, foi apontada na Ficha 45 da DIPJ ("Pagamentos ou Remessas a Títulos de
Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior"), no montante de R$
13.218.802,30; (ix) houve mero erro no preenchimento da Ficha 6A da DIPJ, sem qualquer prejuízo
ao Erário, já que o confronto das receitas e despesas, evidenciadas na sua escrita contábil e fiscal,
tem resultado NEUTRO; (x) é dever da Administração Pública a busca pela verdade material, ou
seja, a busca dos fatos tais como se apresentam na realidade, sendo certo que, para tanto, devem
ser considerados todos os dados, informações e documentos a respeito da matéria tratada, não
podendo, em hipótese alguma, se ater às questões formais; e (xi) deve ser afastada a cobrança de
juros de mora sobre a multa de ofício.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade. Confira-se a ementa do referido julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
IRRF. PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO-JCP.
RECEITAS E DESPESAS DE JCP NÃO INFORMADAS EM DIPJ. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. DEDUTIBILIDADE NÃO COMPROVADA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
LIMITES OBJETIVOS.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em
favor do sujeito passivo, cabendo a este o ônus da prova.
O reconhecimento de crédito de IRRF, incidente sobre juros sobre o capital
próprio - JCP recebidos e não informados como receita, na DIPJ, utilizado em
compensação com IRRF incidente sobre JCP pagos ou creditados a acionistas, não
informados como despesa, na DIPJ, requer a recomposição do lucro real e,
portanto, a comprovação, dentre outros elementos, da dedutibilidade da despesa
de JCP.
A despesa de JCP é dedutível na determinação do lucro real quando,
comprovadamente, atende ao regime de competência e aos limites quantitativos
objetivos fixados pela norma tributária.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. MULTA DE MORA
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.426 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720054/2012-32
4
Os juros de mora incidem sobre multa de ofício e não sobre a multa de mora
incidente sobre débitos confessados em declaração de compensação.
Sendo matéria estranha aos autos, não cabe, em sede de contencioso
administrativo fiscal, apreciar argumentos que visam a afastar a incidência de
juros de mora sobre a multa de ofício.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo que: (i) o
acórdão recorrido é nulo por pretender alterar o critério jurídico, vez que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade sob fundamentos outros, quais sejam: (a) ausência de
comprovação do cumprimento dos critérios de dedutibilidade da Despesa de JCP; e (b) violação do
regime de competência; (ii) o acórdão recorrido é nulo por caracterizar decisão extra petita, uma
vez que analisa questão alheia ao objeto da lide administrativa, promove à glosa de despesas de
JCP e à recomposição da apuração da Recorrente, intimando-a a retificar o saldo de PF e BN CSLL;
(iii) o acórdão recorrido é nulo por não enfrentar a matéria e as provas trazidas aos autos; (iv) nos
termos do § 6o do art. 9o da Lei no 9.249/95, o requisito estabelecido para compensação do
crédito de IRRF incidente no recebimento de JCP com débito do mesmo imposto decorrente de
JCP pagos é apenas a comprovação de sua retenção; (v) o artigo 231 do RIR/99 estabelece que
imposto de renda retido na fonte poderá ser deduzido do IRPJ apurado ao final do ano, quando se
tratar de IRRF incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, não se
aplicando do IRRF incidente sobre JCP; (vi) a Recorrente procedeu aos devidos lançamentos
contábeis no registro da Receita de JCP e da Despesa de JCP, conforme Livro Diário e Balancete
juntados na Manifestação de Inconformidade; (vii) como se extrai da contabilidade da Recorrente
juntada aos autos para constatar que os JCP transitaram em contas de resultado, a ausência de
indicação da Receita de JCP e da Despesa de JCP na DIPJ/2007, per se, não poderia fundamentar a
não homologação da compensações; (viii) a Recorrente deixou de indicar na Ficha 6A da DIPJ/2007
não só a Receita de JCP, mas também a Despesa com JCP, isto é, da mesma forma que não houve
o reconhecimento de rendimentos de JCP, tampouco houve de despesas, fato esse que desagua
na ausência de prejuízo ao Erário, dado que o confronto das receitas e despesas evidenciadas na
escrita contábil e fiscal da Recorrente tem resultado neutro; (ix) o mero erro no preenchimento de
DIPJ enquadra-se como mero erro formal insuscetível de prevalecer sobre a realidade comprovada
dos fatos, mormente porque é dever da Administração Pública a busca pela verdade material, ou
seja, a busca dos fatos tais como se apresentam na realidade, de modo que devem ser
considerados todos os dados, informações e documentos a respeito da matéria tratada, não
podendo, em hipótese alguma, se ater às questões formais; (x) a dedutibilidade de despesa com
JCP nunca foi matéria de objeção pela D. Autoridade Fiscal, pelo contrário, a única motivação para
não se conhecer o crédito da Recorrente foi a ausência de indicação da Receita de JCP na Ficha 6A
da DIPJ/2007 e, tanto por isso, a Recorrente trouxe aos autos a documentação necessária apenas
para inquinar tal acusação; (xi) não houve inobservância ao regime de competência conforme
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.426 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720054/2012-32
5
assevera o v. Acórdão Recorrido, estando o período considerado para a remuneração do capital
próprio (31/01/2007 a 31/12/2007) em consonância com as regras postas pelo artigo 9' da Lei n'
9.249/95, mormente quando tais regras não trazem quaisquer restrições quanto ao cálculo de JCP
na hipótese de ocorrência de evento societário durante o exercício social; e (xii) na hipótese de
empate de votos no julgamento deste Recurso, o voto de qualidade do Presidente da Turma
deverá ser utilizado para reconhecer o Crédito Compensado, com fulcro no art. 112 do CTN.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 28.08.2019 e, em 03.09.2019 (fl. 144), consultou o referido documento.
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em 30.08.2019.

II – PRELIMINARES
II.1 – Nulidades do acórdão recorrido
Sustenta a Recorrente que acórdão recorrido é nulo, basicamente, por três razões:
(i)
por pretender alterar o critério jurídico, vez que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade sob fundamentos outros daqueles contidos
no despacho decisório, quais sejam: (a) ausência de comprovação do
cumprimento dos critérios de dedutibilidade da Despesa de JCP; e (b)
violação do regime de competência;
(ii)
por caracterizar decisão extra petita, uma vez que analisa questão alheia ao
objeto da lide administrativa, promove à glosa de despesas de JCP e à
recomposição da apuração da Recorrente, intimando-a a retificar o saldo de
PF e BN CSLL; e
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.426 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720054/2012-32
6
(iii)
por não enfrentar a matéria e as provas trazidas aos autos.
Compulsando os autos, verifica-se que o despacho decisório não homologou a
compensação sob o fundamento de que “a contribuinte NÃO ofereceu o valor dos rendimentos à
tributação na Ficha 06 A da DIPJ, NÃO foi confirmada a existência do crédito de Imposto de Renda
Retido na Fonte incidente sobre Juros Sobre Capital Próprio do AC 2007”.
A decisão da DRJ, por sua vez, reconhece que o motivo que levou ao não
reconhecimento do direito creditório, no caso, foi o não oferecimento à tributação da receita
correspondente ao imposto de renda retido na fonte. Confira-se:
12. No caso dos autos, o não reconhecimento do crédito de IRRF, incidente sobre
rendimentos recebidos a título de Juros sobre o Capital Próprio- JCP não decorreu
de inexistência da retenção, mas de os correspondentes rendimentos não terem
sido computados na determinação do lucro real, conforme foi verificado na Ficha
6A, da DIPJ do ano calendário 2007 (01/12 a 31/12). A decisão foi fundamentada
nos artigos 9o, da Lei 9.249/95, e 231 do RIR/99, abaixo, transcritos:
Adiante, a decisão recorrida afirma que, na consideração da higidez e certeza do
direito creditório, além do cômputo da receita correlata na determinação do lucro real – que,
frise-se, foi a razão contida no despacho decisório para não homologar a compensação -, outros
requisitos devem ser observados. Veja-se:
17. Assim, se por outro lado tem razão a Manifestante quando argumenta que o
crédito de IRRF sobre JCP deva ser aproveitado, por outro lado há uma série de
outros elementos a serem considerados para a aferição da certeza liquidez do
crédito pleiteado, sendo inevitável o cômputo, na determinação do lucro real, das
receitas de JCP auferidas no período, bem como das despesas de JCP pagas ou
creditadas no período, que atendam ao regime de competência e aos limites de
dedutibilidade impostos pela norma tributária. Frise-se que, de acordo com a
legislação tributária, em havendo pagamento de JCP que exceda ao limite legal de
dedutibilidade, o excesso, se contabilizado como despesa, deve ser adicionado ao
lucro líquido para fins de determinação do lucro real.
18. Portanto, não há dúvida de que a análise da certeza e liquidez do crédito
pleiteado requer a recomposição do lucro real demonstrado na DIPJ,
procedimento este que, para ser válido, deve estar sustentado por provas hábeis
e idôneas, não havendo como aceitar, de antemão, a argumentação da
Manifestante de que os erros que ela alega ter cometido no preenchimento da
DIPJ não teriam conseqüências tributárias.
19. Antes de qualquer análise, todavia, cabe frisar que, quanto à alegação de que
receita e despesa de JCP, ausentes na DIPJ, foram contabilizadas e compuseram o
lucro líquido do exercício, verifica-se pelos registros contábeis que, embora elas
constem em contas de resultado, há outros lançamentos que neutralizaram tais
efeitos, de modo que, ao contrário do que afirma a Manifestante, receita e
despesa, de JCP, não compuseram a apuração do lucro líquido, o que fica evidente
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.426 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720054/2012-32
7
nos demonstrativos “Demonstração do Resultado Período de 01 a 31 de
Dezembro de 2007” e “Demonstrações da Origens e Aplicação de Recursos”,
respectivamente, às fls. 88 e 90.
20. Portanto, sob o aspecto do resultado contábil, a DIPJ não difere dos critérios
que a Manifestante utilizou para a determinação do lucro líquido, em sua
escrituração comercial.
21. Partindo para a análise do direito creditório, verifica-se que a DIPJ informa
prejuízo fiscal de R$ 19,27, de forma que haveria de se adicionar ao mesmo a
receita de JCP, de R$ 13.814.259,82, e excluir a despesa de JCP, de R$
13.218.848,64, desde que a dedutibiliddae desta fosse devidamente comprovada.
22. Todavia, cabe observar que a modificação de elementos informados pelo
contribuinte, na DIPJ, ainda que com o intuito de fazer prevalecer a verdade
material e, conseqüentemente, reconhecer parcial ou integralmente o crédito
pleiteado em declaração de compensação, deve ser feita com a adoção de
critérios que não venham a trazer prejuízos à União, como ocorreria se os critérios
utilizados produzissem falta ou insuficiência de recolhimento de IRPJ.
23. Assim, pelo fato de a DIPJ ter apresentado IRPJ devido igual a zero, assim
como o IRPJ a pagar (Ficha 12A), caso a recomposição do lucro real resulte em
IRPJ devido maior que zero, deve-se deduzir deste, parte do crédito de IRRF
pleiteado, em montante suficiente para que o IRPJ permaneça igual a zero,
ficando a Manifestante com o dever de retificar, no LALUR, o prejuízo fiscal que
apurou na DIPJ. Em tal hipótese, se restar saldo de IRRF, deve-se reconhecê-lo
como crédito em favor da Manifestante.
24. Por outro lado, se a apuração apontar apenas redução do prejuízo fiscal, não
há que se falar na citada dedução e o crédito pleiteado deve ser integralmente
reconhecido, cabendo à Manifestante retificar, no LALUR, o prejuízo fiscal que
apurou na DIPJ
25. Obviamente, em caso de a dedutibilidade ser integralmente comprovada, o
crédito é integralmente reconhecido e não há que se alterar o prejuízo fiscal,
entretanto, não é o que ocorre nos autos.
26. As provas juntadas pela Manifestante são insuficientes para comprovar a
dedetutibilidade da despesa de JCP pagos, na determinação do lucro real, e,
portanto, não são hábeis a validar o crédito pleiteado de IRRF incidente sobre os
JCP recebidos.
Portanto, além de analisar – e refutar - o argumento da Recorrente de que a não
tributação da receita correspondente ao IRRF foi “neutra” para fins fiscais (item 19), a DRJ afirma
que “as provas juntadas pela Manifestante são insuficientes para comprovar a dedetutibilidade da
despesa de JCP pagos, na determinação do lucro real, e, portanto, não são hábeis a validar o
crédito pleiteado de IRRF incidente sobre os JCP recebidos” (item 26). Nesse ponto, não vejo
qualquer inovação ou decisão extra petita, já que foi a própria Recorrente, em sua manifestação
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.426 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720054/2012-32
8
de inconformidade, que trouxe o argumento da “neutralidade”, que, obviamente, exige o
confronto entre as receitas de JCP e as despesas de JCP.
Adiante, a decisão da DRJ traz considerações acerca de outros requisitos que teriam
sido desatendidos para fins da compensação pretendida:
27. A Manifestante não traz Ata de Assembléia de Acionistas, documento
necessário para comprovar a legitimidade do pagamento dos JCP e outros
elementos essenciais, como o atendimento ao regime de competência, nos
termos do artigo 247, do RIR/99: (...)
30. Sem motivo aparente, a Manifestante junta apenas o documento “Ata da
Assembléia Geral Realizada em 03 de Junho de 2011”, a qual tem por objeto o
ano-calendário 2010, enquanto o presente processo cuida do ano 2007.
31. Não obstante tais considerações, é fato que, no processo 16306.720088/2012-
27, que tem por objeto a compensação de IRRF de mesma natureza, porém,
relativa ao ano-calendário 2008, a Manifestante traz o documento “Ata das
Assembléias Ordinária e Extraordinária realizadas em 30 de setembro de 2008”,
do qual se extrai os seguintes trechos: (...)
32. Como se vê, os JCP pagos ou creditados aos acionistas, de R$ 13.218.848,64,
correspondente ao débito de IRRF declarado na declaração de compensação,
referem-se ao período de apuração de 01/01/2007 a 01/12/2007.
33. Ocorre que, sob o aspecto da tributação do IRPJ, a Manifestante entregou
duas DIPJ para o ano-calendário 2007, com períodos de apuração 01/01/2007 a
20/12/2007 e 01/12/2007 a 30/01/2007, em razão de situação especial de
incorporação, evento que se deu em 20/12/2007. (...)
35. Por outro lado, conforme lançamento contábil apresentado pela
Manifestante, à fl. 70 (folha 3 do Livro Diário), os juros de JCP foram creditados,
individualizadamente, em 31/12/2007, o que implica dizer que a TJLP aplicada à
base de cálculo, constituída pelas contas do patrimônio líquido devidamente
ajustadas, deveria corresponder ao período de apuração subseqüente àquele que
se encerrou com o evento da incorporação e não ao do período 01/01/2007 a
31/12/2007, como procedeu a Manifestante. Dispõe o artigo 1o, da IN SRF no
41/1998: (...)
36. Embora a Manifestante não demonstre a base de cálculo dos JCP, de R$
13.218.848,64, tampouco informe a taxa de juros que utilizou, é possível verificar,
não apenas pela “Ata das Assembléias Ordinária e Extraordinária realizadas em 30
de setembro de 2008”, conforme foi comentado, mas também com base nos
dados disponibilizados de sua contabilidade (contas do patrimônio líquido) que o
referido valor de JCP corresponde a um período de apuração maior que o
informado na DIPJ (01/12/2007 a 31/12/2007), fato que, por si só, caracteriza o
não atendimento ao regime de competência e, portanto, a indedutibilidade, ao
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.426 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720054/2012-32
9
menos de grande parte da despesa que a Manifestante deseja que se compute na
determinação do lucro real.
37. Portanto, considerando que não restou comprovado, nos autos, a
dedutibilidade da despesa de JCP, procedeu-se à recomposição do lucro real,
computando-se apenas a receita de JCP recebidos, o que resultou em IRPJ devido
maior que zero, que, mesmo após a dedução de todo o IRRF incidente sobre os
JCP recebidos, implicou IRPJ a pagar maior que zero, invalidando, dessa forma, o
crédito pleiteado pela Manifestante, conforme se verifica no quadro abaixo:
Portanto, além de verificar que não houve tributação da receita relativa aos JCP
recebidos – requisito que, frise-se, ensejou a não homologação da declaração de compensação
pelo despacho decisório – a decisão da DRJ verificou que (i) a Recorrente não comprovou a
legitimidade do pagamento dos JCP e a observância ao regime de competência; (ii) houve erro no
cálculo dos JCP pagos, vez que a TJLP aplicada à base de cálculo, constituída pelas contas do
patrimônio líquido devidamente ajustadas, deveria corresponder ao período de apuração
subseqüente àquele que se encerrou com o evento da incorporação e não ao do período
01/01/2007 a 31/12/2007.
As verificações realizadas pela DRJ são necessárias para contrapor o argumento da
Recorrente de que a receita de JCP foi “neutralizada” pelas despesas com os JCP pagos. Ou seja,
entendo que, não tivesse a Recorrente trazido aos autos tal argumento, não seria necessário que a
DRJ verificasse a regularidade das despesas com JCP. Portanto, não vislumbro alteração de critério
jurídico ou decisão extra petita, mas, tão-somente, o enfrentamento das razões trazidas pela
Recorrente em sua manifestação de inconformidade que, frise-se, exigiram do julgador a aferição
também dos valores lançados a título de despesa com JCP no período.
No mais, igualmente não entendo que a decisão recorrida deixou de enfrentar a
matéria e as provas trazidas aos autos. Como se extrai do item 19, acima, a DRJ analisou os
registros contábeis trazidos pela Recorrente aos autos e, mesmo que de forma suscinta, entendeu
pela sua insuficiência para comprovar a tributação relacionada aos JCP recebidos.
Diante do exposto, por não vislumbrar qualquer nulidade na decisão recorrida,
deixo de acolher as preliminares suscitadas.

III - MÉRITO
No mérito, o reconhecimento do direito creditório passa por verificar se a receita
relativa aos JCP recebidos foi devidamente tributada. E, nesse ponto, a própria Recorrente afirma
que deixou de indicar na Ficha 6A da DIPJ/2007 a referida receita, mas que isso, supostamente,
não infirmaria o seu direito creditório, principalmente, por duas razões (i) porque o artigo 231 do
RIR/99, que reflete o inciso III do parágrafo 4o do art. 2o da Lei no 9.430/1996, estabelece que
imposto de renda retido na fonte poderá ser deduzido do IRPJ apurado ao final do ano, quando se
tratar de IRRF incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, não se
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.426 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720054/2012-32
10
aplicando ao IRRF incidente sobre JCP; e (ii) porque, no caso, da mesma forma que não houve o
reconhecimento de rendimentos de JCP, tampouco houve de despesas, fato esse que desagua na
ausência de prejuízo ao Erário, dado que o confronto das receitas e despesas evidenciadas na
escrita contábil e fiscal da Recorrente tem resultado neutro.
Nos termos dos §§3o e 6o do art. 9o da Lei no 9.249/1995, o IRRF sobre JCP
recebidos por pessoa jurídica tributada com base no lucro real será considerado antecipação do
devido na declaração de rendimentos – que é a regra geral – e, caso não o seja, poderá ser
compensado com o retido por ocasião do pagamento de JCP. Confira-se:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP. (...)
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica
não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no §
4o;
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
Assim, a franquia de se compensar o IRRF sobre JCP recebido com o IRRF sobre JCP
pago não exclui a regra geral, que é a composição do IRRF na apuração do imposto devido ao final
do ano-calendário. E, seja como for, a receita correlata deve, igualmente, ter sido oferecida à
tributação.
Ademais, assiste razão a Recorrente quando afirma que a não tributação de uma
receita, em valor equivalente a uma despesa que deixou de ser deduzida no período, em tese, tem
efeitos neutros. No entanto, a ausência de prejuízo ao Erário pela não tributação da receita
relativa aos JCP recebidos não tem o condão de afastar o disposto no inciso III do parágrafo 4o do
art. 2o da Lei no 9.430/1996, que, na redação vigente à época, assim estabelecia:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995. (...)
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.426 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720054/2012-32
11
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real.
Disso se extrai que, para efeito de determinação do imposto a ser compensado, no
caso, o IRRF sobre os JCP pagos, só se pode utilizar o imposto retido na fonte sobre receitas
computadas na determinação do lucro real. O fato de o §6o do art. 9o da Lei no 9.249/1995 não
conter expressamente esse requisito, se limitando a afirmar que o IRRF sobre os JCP pagos poderá
“ser compensado com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de
remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas”, não significa que ele não lhe
seja aplicado. Isso porque o inciso III do parágrafo 4o do art. 2o da Lei no 9.430/1996 é regra geral
que se aplica a todo aproveitamento de imposto de renda retido na fonte, inclusive aquele
incidente sobre receitas de JCP.
E, como se sabe, o julgador do CARF não pode afastar a aplicação de lei ou decreto,
como estabelecem o art. 98 do RICARF1, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, em conjunto
com o art. 26-A do Decreto no 70.235/19722 e a Súmula CARF no 02, aprovada em 20063.
Assim, ainda que a ausência de tributação da receita de JCP seja neutra em razão de
a Recorrente ter deixado de deduzir a despesa em montante equivalente, a legislação exige, para
o aproveitamento do crédito de IRRF sobre JCP, que a referida receita tenha sido oferecida à
tributação.

III – CONCLUSÕES

1 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.
2 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
3 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.426 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720054/2012-32
12
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, afasto as preliminares e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 291
DF CARF MF
Original